Tribunal: TJDFT
Processo: 0750908-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750908-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: DENISE MARIA BARBOSA RIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (ID 66757212) em face de DENISE MARIA BARBOSA RIOS CERDEIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença n. 0072264-94.2010.8.07.0001, na execução de título extrajudicial n. 0715469-18.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido para liberação de valores, nos seguintes termos (ID 218022234 na origem): Ciente do que foi certificado pela Secretaria no ID 216205933. Verifico que, de fato, tal como foi noticiado pela EMPLAVI no ID 217900835, o recurso de apelação interposto por RODOLFO DANIEL FONSECA CUNHA foi desprovido por unanimidade, consoante ID 217900838. Não obstante, ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão correlato, conforme se verifica da consulta processual afeta à ApCiv n. 0723486-95.2023.8.07.0001. Entendo que, dessa forma, ad cautelam, a liberação de valores deverá ocorrer somente em relação à quantia afeta à loja 2031, posto que não há qualquer controvérsia no que tange a ela. Fica o credor intimado, frente ao que foi acima exposto, a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, levando em consideração os valores depositados nestes autos, qual é o valor específico relacionado apenas à loja 2031. Deverá observar, para tal desiderato, o que havia sido pontuado na decisão de ID 198887925, quanto ao percentual da penhora. Antes, porém, deverá a Secretaria retirar novo extrato bancário relacionado a este processo. I. O Agravante alega que promoveu o cumprimento de sentença, sendo que a Agravada não procedeu ao adimplemento, ao que se soma o insucesso de pesquisa realizadas ou, ainda, a localização da devedora. Alega que foi realizado pedido de penhora de quotas sociais de empresa que estava vinculada ao CPF da Agravada, sem sucesso. O Agravante afirma que encontrou a informação de que o cônjuge da Executada, Ricardo Machado Cerdeira, possuía a propriedade de percentual da loja n. 2031 e 2032 situadas no Conjunto Nacional de Brasília. Com isso, foi requerida e deferida a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos frutos dos imóveis que pertencem ao cônjuge da devedora, equivalente à meação dos frutos particulares da parte que lhe cabe, o que levou o Condomínio do Shopping Center CNB a realizar mensalmente os depósitos dos valores correspondentes a 50% dos aluguéis das lojas comerciais, equivalente a meação da Agravada. O Agravante informa que, após a concretização da penhora, sobreveio terceiro, Rodolfo Daniel Fonseca Cunha, requerendo a desconstituição da penhora recaída sobre os aluguéis, informando que teria adquirido o referido bem em 25.02.2022, em sede de Embargos de Terceiro distribuídos sob o n. 0723486 95.2023.8.07.0000, jugados improcedentes. Afirma que o terceiro interpôs o recurso de apelação, o qual foi desprovido por unanimidade pela 7a Turma Cível deste e. TJDFT e, diante do não provimento do recurso de apelação nos embargos de terceiro e considerando a ausência de efeito suspensivo em eventuais novos recursos, o Agravante requereu na origem o levantamento dos valores depositados em juízo referente à penhora dos aluguéis, no importe de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais). Alega que o juízo de origem usurpou a competência do Tribunal de Justiça, ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado, aduzindo ausência de fundamentos legais ou fáticos para fazê-lo. Invoca os Arts. 5o, LXXVII da Constituição da República Federativa do Brasil – CF, 139, inciso II, do CPC, 995 7, 1.019, inciso I 8, 1.026 9 e 1.029, §4o. Requer o levantamento dos valores penhorados e depositados em juízo, alegando que a plausibilidade do direito ante a inexistência de efeito suspensivo ao caso em espécie e o risco de dano do prolongamento da privação do recebimento dos valores. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 66758789). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 66758789). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Isso porque, muito embora o Agravante tenha invocado plausibilidade de direito, não trouxe elementos suficientes para fundamentar o perigo da demora ou perigo de dano, pois a argumentação quanto à privação de crédito. sozinha, não constitui elemento hábil a pretender uma verdadeira medida satisfativa, como se vê no caso em tela. De mais a mais, pela tramitação observada do feito, tanto na origem, como em sede recursal, não se verifica empiricamente possibilidade de violação de celeridade. A de valores devidos é, por certo, causa fundante para se pretender reaver quantia, mas um risco não amparado por elementos probatórios mínimos não autoriza a concessão da tutela, podendo aguardar o deslinde do mérito de agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada, pela Curadoria, para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 14:45:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador